Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REITEGRAÇAO DE POSSE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ÚTEIS. BOA-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA.
1. De acordo com o artigo art. 1.255 do Código Civil, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização. Os arts. 1.219 a 1.222 do Código Civil – CC regulamentam a indenização de benfeitorias.
2. Tais dispositivos tem por fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois as construções e melhorias acrescentam valor econômico ao imóvel.
3. A indenização pelas benfeitorias exige que o possuidor tenha agido de boa-fé. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias.
4. De acordo com o artigo 96 do CC, as benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. As benfeitorias úteis aumentam ou facilitam o uso do bem e as necessárias o conservam ou evitam que se deteriore.
5. No caso, a ré construiu muro lateral e frontal, considerado benfeitoria útil. Os depoimentos das testemunhas confirmam a versão dos fatos sustentada pela apelada, de que agiu de boa-fé, pois se enganou quanto à localidade do imóvel. Assim, uma vez que a benfeitoria útil foi construída de boa-fé, impõe-se à apelante o dever de indenizar.
6. O art. 86 do Código de Processo Civil dispõe “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. A sucumbência recíproca ocorre quando uma das partes não obtém tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre o vencedor e vencido, salvo no caso de sucumbência mínima em que a outra parte deve responder por inteiro pelos honorários e despesas (art. 86 do CPC).
7. Na hipótese, a autora formulou pedido de reintegração de posse. A ré, em contrarrazões, reconheceu a procedência do pedido da autora e não se opôs ao pedido de reintegração de posse. Pediu, apenas, a indenização pelas benfeitorias. Ambos os pedidos foram julgados procedentes. Como os litigantes sucumbiram em partes iguais, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade. A sentença deve ser reformada para que os ônus de sucumbência sejam divididos igualmente para cada parte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.